Tribunal: TJDFT
Processo: 0746971-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746971-61.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ROSELIS MARIA VIEIRA ROSA RECORRIDO: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRAÇÃOE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIDÊNCIA PRIVADA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CIASPREV. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC, nos termos do Enunciado no 297, da Súmula do STJ. 2. A fraude bancária realizada mediante falsificação de assinatura, acesso aos dados pessoais do consumidor e uso da plataforma e da assinatura digitais caracteriza fortuito interno, com responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados. 3. Se a instituição financeira realizou descontos indevidos em benefício previdenciário, cabível a indenização por danos morais, diante do comprometimento da subsistência do consumidor. Referida situação extrapola ao mero dissabor, diante do abalo psicológico que a desordem financeira pode causar. 4. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. 5. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível apenas quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Não é permitida a compensação entre o valor da condenação e a quantia depositada pela instituição financeira na conta da consumidora em decorrência da contratação fraudulenta quando o banco apelante não se desincumbiu dos seus ônus de comprovar os depósitos. 7. Apelo parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que ocorreu ato fraudulento, sendo a parte recorrida responsável pela repetição do indébito ante a sua negligência e má-fé ao realizar os descontos indevidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No que diz respeito à restituição do indébito em dobro, assiste razão à parte apelante. Isso porque, não restou demonstrada a violação à boa-fé objetiva, pois o banco, ainda que não tenha agido de forma cautelosa, acreditou se tratar de uma relação jurídica verídica, devendo, por isso, ser afastada a regra de devolução em dobro” (ID. 53012073). Infirmar fundamentos dessa natureza, como postula a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016